Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708666-04.2019.8.07.0004 RECORRENTE: YAGO NOGUEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pela tentativa de latrocínio quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória em crimes da espécie, encontra ressonância na palavra da testemunha policial, e nos demais elementos probatórios, além de a vítima ter reconhecido, por meio de fotografia, o acusado na delegacia. 2. A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do réu, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. 3. A prática do delito em concurso de pessoas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime porque dificulta ou até impede a resistência e defesa da vítima. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, incisos I, II e V, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição diante da ausência de elementos para a comprovação da autoria do delito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos I, II e V, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela existência de lastro probatório apto à condenação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010